Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Reconheço a existência de conexão entre os Processos n. 0700795-26.2024.8.07.0010 e n. 0700790-04.2024.8.07.0010, tendo em vista possuírem idêntica causa de pedir. Assim, a teor do art.55 do CPC, passo ao julgamento simultâneo das ações.
3. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que em nenhum momento teve a intenção de descumprir a medida protetiva de urgência imposta contra ele. Seu objetivo era exclusivamente cumprir um dever legal, qual seja, efetivar o mandado de prisão existente em face de sua ex-companheira. Esclarece que os recorridos são revéis, portanto, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente. Requer a reforma da sentença.
4. Os recorridos não apresentaram contrarrazões, certidão ID 61518023 no PJe 0700795-26.2024.8.07.0010 e certidão ID 61518065 no PJe 0700790-04.2024.8.07.0010.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O recorrente teve sua prisão em flagrante por descumprimento de medidas protetivas. Afirma que se dirigiu até a Região Administrativa de Santa Maria/DF a fim de cumprir o Mandado de Prisão em aberto em nome de SELMA SABINO DA SILVA, por débito alimentar. Na Audiência de Custódia o Magistrado/a, em sua decisão: “verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ACRICIO DA SILVA ROCHA, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e de Goiás por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III – Monitoração eletrônica. Além de medidas protetivas constantes da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
7. O argumento que o recorrente foi até Santa Maria para cumprir Mandado de Prisão Aberto em nome da recorrente não deve prevalecer. O recorrente não é servidor da área de Segurança Pública para cumprir Mandado de Prisão.
8. O Mandado de Prisão foi considerado formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie.
9. Em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram. No presente caso, o recorrente deu causa a sua prisão, tendo em vista haver medidas restritivas a serem cumpridas.
10. O recorrente deverá obedecer às ordens de restrição que lhe foram impostas. O fato dele ter sido preso em flagrante e ter passado por audiência de custódia foi em cumprimento à determinação judicial, que naquele momento foi descumprida.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.